Tribunal: TJPA
Processo: 0808274-66.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808274-66.2022.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JONAS DE ASSIS FERREIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808274-66.2022.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR – OAB/PA 16837

AGRAVADO: JONAS DE ASSIS FERREIRA MELO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão, ao fundamento de que, após intimada, a parte autora deixou de se manifestar nos autos;

2.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é aplicável somente às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III do referido artigo), não sendo exigida no caso de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

3.

O princípio da primazia do mérito não impede a extinção do processo quando a parte deixa de cumprir diligência necessária para a promoção da citação, caso em que a extinção pela inércia da parte autora não configura decisão-surpresa;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não se exige intimação pessoal da parte autora para extinção da ação em razão de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, IV e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a decisão monocrática (Id. 21739553) que negou provimento à Apelação por ela interposta e manteve a sentença proferida Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JONAS DE ASSIS FERREIRA MELO, ao fundamento de que, após intimada, a parte autora deixou de se manifestar nos autos.

Nas razões recursais (Id. 22225323), a agravante sustentou a aplicabilidade dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, a violação do acesso à justiça, a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção por abandono da causa e a ocorrência de decisão-surpresa. Requereu o provimento do Agravo Interno para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões do agravado, uma vez que não houve citação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV do CPC, em razão de o autor, ora apelante, não ter se manifestado após ser intimado (evento 15702971 dos expedientes no PJe - 1º grau) para recolher as custas de diligência de carta precatória junto ao juízo deprecado (Id. 19310138).

Nesse caso, não se aplica a exigência de prévia notificação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC, que é aplicável às hipóteses de extinção com base nos incisos II e III do referido artigo.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL COVERTIDO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO IV DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento de que o autor, ora recorrente, não informou o endereço atualizado do réu, mesmo tendo sido regularmente intimado para tanto, deixando de promover a busca e apreensão do bem e impedindo que o processo prosseguisse e a citação acontecesse.

2- Ressalta-se, por oportuno, que a decisão ora vergastada ainda pontuou acerca da inexigibilidade da regra disposta no art. 267, §1º do CPC, que prevê a intimação pessoal prévia, uma vez que o processo fora extinto, por ausência de promoção da citação, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC, e não o abandono processual, disposto no inciso III do referido dispositivo.

3- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008581-25.2010.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 19/04/2017).

O princípio da primazia da decisão de mérito permite o aproveitamento de atos processuais que apresentem vícios sanáveis, mas não é apto, por si só, a impedir a extinção do processo na hipótese de a parte deixar de cumprir diligência determinada pelo Juízo para viabilizar a citação. Da mesma forma, uma vez que a própria parte deu causa à extinção do feito, não há que se falar em contrariedade ao princípio da economia processual.

Tampouco se constata a decisão-surpresa, tendo em vista que o despacho de Id. 19310139, p. 3, indicou expressamente que a ausência de manifestação da parte no prazo de 60 (sessenta) dias implicaria o arquivamento da carta precatória pelo Juízo deprecado, sendo lícito ao Juízo de primeiro grau, ante a inércia da parte autora, extinguir a ação pela ausência de promoção da citação.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024